Tribunal: TJMT
Processo: 1006013-55.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006013-55.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELANTE), JORDEAN CARDOSO FURTADO - CPF: 040.645.813-85 (APELADO), LUIZ GUSTAVO RODRIGUES SOUSA - CPF: 092.682.396-55 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS PAGAMENTO DE ACORDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor. Fato relevante. Autor alegou quitação do débito originado em contrato de consórcio, com reconhecimento pelo próprio banco, mas seu nome permaneceu indevidamente negativado nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é indevida a manutenção da negativação do nome do consumidor mesmo após a quitação de débito; e (ii) saber se há responsabilidade do banco por dano moral decorrente da não exclusão da restrição creditícia dentro do prazo legal.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi elidida por prova inequívoca, razão pela qual se manteve o deferimento da gratuidade da justiça. O banco não providenciou a exclusão da negativação no prazo legal, mesmo após o reconhecimento do pagamento, ensejando responsabilidade objetiva. A inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do réu.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A manutenção indevida de anotação restritiva após o pagamento da dívida configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3o, e 373, inc. II; CDC, arts. 3o, § 2o, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; TJMT,
RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007
; TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco do Brasil S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Jordean Cardoso Furtado, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente o aludido débito contestado, determinando a retirada do mesmo dos órgãos de proteção de crédito, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 pelo dano moral,
corrigidos monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante argui preliminarmente, pela indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça ao recorrido, nos termos do art. 337, XIII, do CPC, sustentando que este não comprovou a alegada hipossuficiência econômica. No mérito, alega que não praticou ato ilícito, pois atuou nos limites legais e contratuais de sua atividade bancária, especialmente no que tange à inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e que a responsabilidade pela notificação do devedor antes da negativação é do próprio órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, conforme jurisprudência pacífica e Súmula 359 do STJ.

Defende que inexistem os requisitos ensejadores da responsabilidade civil objetiva, eis que não houve dano, ato ilícito ou nexo de causalidade. Requer a improcedência da ação. Subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral, e o não arbitramento de honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 283760388) arguindo preliminar de ausência de fato novo, e
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Jordean Cardoso Furtado moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do
:
Banco do Brasil S.A. e outro, aduzindo que teve seu nome negativado pelo réu junto aos órgãos de restrição ao crédito de forma indevida.

Alega que mantinha um contrato de consórcio com a BB Consórcios, mas deixou de pagar uma parcela devido a dificuldades financeiras, o que resultou na negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa e SPC). No entanto, sustenta que em
23 de março de 2024
, quitou a dívida por meio de um acordo realizado com a empresa
Kawasaki Advogados Associados
, terceirizada do Banco do Brasil.

Expõe que mesmo após o pagamento, embora o aplicativo do BB Consórcio registrasse o débito como quitado, seu nome continuava
indevidamente negativado
no SERASA. Procurou o Banco do Brasil e o BB Consórcios, e, embora tenha sido confirmado o pagamento,
nenhuma providência foi tomada
para retirar a restrição creditícia.

Alegou persistência da negativação mesmo depois de expirada a obrigação legal do credor de excluir o nome do consumidor negativado em até
cinco dias úteis
após o pagamento. Afirmou ter enfrentado
descaso e negligência
por parte dos réus, não obtendo solução para o problema mesmo após insistentes tentativas.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente o aludido débito contestado, determinando a retirada do mesmo dos órgãos de proteção de crédito, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 pelo dano moral,
corrigidos monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante argui preliminarmente, pela indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça ao recorrido, nos termos do art. 337, XIII, do CPC, sustentando que este não comprovou a alegada hipossuficiência econômica. No mérito, alega que não praticou ato ilícito, pois atuou nos limites legais e contratuais de sua atividade bancária, especialmente no que tange à inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e que a responsabilidade pela notificação do devedor antes da negativação é do próprio órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, conforme jurisprudência pacífica e Súmula 359 do STJ.

Pois bem. De inicio, quanto à impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça, entendo que não merece prosperar. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3o), somente pode ser elidida por prova inequívoca da capacidade financeira da parte, o que não ocorreu no presente caso.

No mérito, a insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão não assiste a parte apelante.

Isso porque, em que pese a apelante alegar a legalidade da negativação, verifico que não trouxe aos autos nenhuma comprovação da existência da dívida.

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária
não desincumbiu o ônus de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, logo, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Restou incontroverso nos autos que o autor, ora recorrido, efetivou o pagamento do débito em 23 de março de 2024, mediante acordo celebrado com empresa terceirizada do banco (Kawasaki Advogados Associados), fato inclusive reconhecido pelo próprio gerente da instituição bancária. Contudo, a anotação negativa persistiu nos bancos de dados do SERASA e SPC.

Quanto ao argumento recursal de que a responsabilidade pela notificação e exclusão do nome do devedor dos cadastros de proteção ao crédito seria exclusiva dos próprios órgãos mantenedores, a tese não se sustenta. Embora a Súmula 359 do STJ atribua ao órgão mantenedor o ônus da notificação, tal entendimento não exime o credor da responsabilidade pelos danos advindos da permanência indevida da negativação, sobretudo quando demonstrada a ciência da quitação da obrigação.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 5.000,00 pelo dano moral sofrido pelo autor, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange aos
honorários advocatícios sucumbenciais, estes foram arbitrados no patamar mínimo legal, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observando-se os critérios legais relativos ao grau de zelo do profissional, à natureza da causa e ao tempo de tramitação do feito, não havendo, portanto, mácula a ser sanada quanto a esse ponto da sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, exclusivamente em relação ao apelante, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional do patrono da parte recorrida em grau recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025